Tribunal: TJMT
Processo: 0045091-27.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045091-27.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JAT TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.285.268/0001-70 (APELADO), MARCOS ANDRE GARCIA PEREIRA - CPF: 007.399.421-90 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO– INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM MARÇO DE 2009 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2011 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A visando reformar a sentença, de Id. 77552477, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 00450091-27.2011.8.11.0041, movida em face de JAT TRANSPORTES LTDA e MARCOS ANDRÉ GARCIA PEREIRA, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, Inciso V e art. 925, ambos do CPC (prescrição).

Nas razões do recurso, de Id. 77552484, o recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação dos apelados e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de dez anos e até o momento não ocorreu a citação do réu.

Preliminarmente, saliento que no id. 5645591, o juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo essa sentença sido desconstituída no Acórdão de id. 6776898, uma vez que a parte autora não teria sido intimada para se manifestar acerca da prescrição.

Sendo assim, os autos retornaram à 1a instância, sendo a parte autora intimada para se manifestar no id. 77552473.

No id. 77552474, consta a manifestação da parte autora, requerendo o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença de id. 77552477, reconhecendo a prescrição do título, por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional, nos termos do artigo 206,§5o, Inciso I do CC, artigo 924, Inciso V e artigo 925, ambos do CPC.

Pois bem.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos
, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público, bem como considerando que não houve a citação da parte executada, dentro do prazo exigido em lei e nem causa de interrupção da prescrição, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Extrai-se dos autos que a dívida venceu em 27.11.2010, ocorrendo a propositura desta demanda em 19.12.2011, com o despacho que ordenou a citação em 23.01.2012.

Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução de título extrajudicial, em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Além disso, importa registrar que o credor teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, quando o processo retornou para primeira instância, somente se manifestando para dar prosseguimento do feito com a nomeação de curador, bem como implantação do sistema BACENJUD, não apresentando nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição. (id. 77552474).

Deste modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Neste sentido, a jurisprudência se pronunciou por diversas vezes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ATÉ QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS PARA GARANTIR O SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO EM CARTÓRIO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5o, II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJPR - Recurso de Apelação no 7422802/PR 0742280-2 - 17a Câmara Cível - Rel. Des. STEWALT CAMARGO FILHO - Julgto. em 25/05/2011). (grifo nosso)

“Apelação Cível - Busca e Apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação da regra de transição do artigo 2028 do Código Civil, para fixar a prescrição qüinqüenal.
Decorridos mais de sete anos entre a propositura da demanda sem que se tivesse efetuado a citação. Pronuncia da prescrição intercorrente. Acerto da sentença.
Despicienda a alegação de ausência de inércia. Recurso a que se nega seguimento.” (TJRS - Recurso de Apelação no 1288036220018190001/RJ 0128803-62.2001.8.19.0001 - 8a Câmara Cível - Rela. Desa. KATYA MONNERAT - Julgto. em 02/08/2010). (grifo nosso)

“Arrendamento mercantil - Ação de reintegração de posse - Citação não realizada - Decurso de mais de cinco anos - Artigo 206. § 5o, inciso I, do Código Civil - Prescrição pronunciada - Admissibilidade. Sem sofrer interrupção desde o vencimento da dívida, o prazo prescricional consumou-se, nos termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Recurso improvido.” (TJSP - Recurso de Apelação no 148907520058260322 SP 0014890-75.2005.8.26.0322 - 30a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. ORLANDO PISTORESI - Julgto. em 25/05/2011 DJ do dia 30/05/2011).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021